Tribunal: TJES
Processo: 5021548-22.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021548-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO MASIOLI e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010003-34.2023.8.08.0030

Recorrente: MARCO ANTONIO MASIOLI E OUTRA;

Recorridos: DETRAN-ES;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO POR TERCEIRO NO MOMENTO DAS INFRAÇÕES AUTUADAS, POSTO QUE O MESMO JÁ TERIA SIDO VENDIDO DESDE O ANO DE 2018. TRANSCURSO DO PRAZO SEM INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE ADMINISTRATIVA. EM QUE PESE HAVER ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SE QUESTIONAR A RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NA VIA JUDICIAL APÓS A SUPERAÇÃO DO PRAZO ADMINISTRATIVO, A MERA DECLARAÇÃO FIRMADA PELAS PARTES ENVOLVIDAS NÃO É SUFICIENTE PARA DESCONSTITUIÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE, COMO FUNDAMENTADO NA SENTENÇA A QUO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CORROBOREM A DECLARAÇÃO DAS PARTES, SENDO CERTO TAMBÉM QUE A MULTA POR EXCESSO DE VELOCIDADE LIGA-SE ESSENCIALMENTE À CONDUTA DO MOTORISTA, DE MODO QUE NADA IMPEDE QUE ALGUÉM QUE NÃO SEJA PROPRIETÁRIO DE FATO DE UM VEÍCULO, ESTEJA O CONDUZINDO E COMETA INFRAÇÕES.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE O VEÍCULO TENHA SIDO VENDIDO EM DATA ANTERIOR A INFRAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS ASSINATURAS NO DUT SÓ FOI REALIZADO EM 2022.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)